Tribunal: TJES
Processo: 5029280-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029280-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA CABRAL PASSONI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029280-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
RITA DE CASSIA CABRAL PASSONI

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA- 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7445803
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.013,56 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não ter praticado qualquer falha na prestação dos serviços.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente/requerida pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva,
todavia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, como consignado em sentença, a tese de ilegitimidade se confunde com o próprio mérito da sentença, visto que está relacionada a ausência de responsabilidade da recorrente para o caso, e, como tal, deverá ser analisada.

Vale ponderara, ainda, que a legitimidade para a causa, é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não ter praticado qualquer falha na prestação dos serviços.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovado nos autos que o boleto emitido pela recorrente foi recebido pela recorrida/requerida por meio de e-mail encaminhado pela própria agência de viagem, contendo os dados completos da transação realizada com a empresa, o que demonstra a responsabilidade de ambas as requeridas, inclusive da recorrente, em razão da ausência de segurança dados do consumidor na operação realizada, não podendo essa responsabilidade ser transferida à parte mais vulnerável da relação. Vejamos trecho da sentença:

Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito.

In casu, de acordo com as provas produzidas, verifico que a consumidora contratou passagem aérea junto a empresa Viajar Turismo e recebeu um boleto emitido pelo Banco Bradesco para pagamento, com vencimento em 11.7.2022, no valor de R$ 2.013,56 (id 30998216).

O boleto pago pela consumidora possui os dados de emissão do banco e estabelece como destinatário do pagamento a empresa de turismo, havendo a troca tão somente do código de barras para enviar de fato o valor pago para terceiro desconhecido (id 30998216).

Trata-se, portanto, de fraude (golpe do boleto falso), o que demonstra falha no sistema de segurança da instituição financeira e da empresa de turismo que emitiu o boleto, eis que terceiros desconhecidos tiveram acesso aos dados da consumidora para efetivar a fraude.

Cabiam às empresas zelarem pela segurança da operação virtual, empregando e desenvolvendo mecanismos que possam impedir a atuação de falsários e fraudadores do sistema e a consequente emissão de boletos fraudulentos com todos os dados do banco e dos clientes para confundir os consumidores, sendo, portanto, risco advindo da própria atividade desenvolvida.

Nesse sentido:

[...]

Sendo assim, o valor pago indevidamente deve ser restituído (R$ 2.013,56), devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em relação ao dano moral, este resta configurado, pois, além de ser vítima de golpe decorrente de falha das empresas na prestação dos serviços, a consumidora ainda foi obrigada a realizar um novo pagamento, em elevado valor (R$ 2.013,56), sob ameaça de não realizar a viagem, situação que logicamente ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Destaca-se que fraudes em boletos bancários são frequentes e somente podem ser coibidas a partir de práticas e procedimentos mais rígidos adotados pelos fornecedores de produtos e serviços, o que não restou demonstrado in casu.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Calha destacar que, embora a recorrente argumente se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, verifico que, além de inexistir provas nesse sentido, todo o imbróglio decorreu do envio do boleto à parte recorrida, de modo que, pela análise das provas e argumentos recursais, tenho que não há como excluir a responsabilidade da instituição emitente e da outra requerida, ante uma possível identificação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, até porque, a outra parte requerida não nega que o boleto teria sido enviado de seu e-mail institucional e, mediante a boa-fé objetiva, a parte recorrida realizou o pagamento do referido boleto.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.